Tribunal: TJDFT
Processo: 0007714-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESVIO DE RECURSOS. ENTIDADE SINDICAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). OPERAÇÃO "SÃO CRISTÓVÃO". AUDITORIA INTERNA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório da seguinte forma: ao autor incumbe comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Na ação de restituição de valores recebidos por serviços não realizados, é ônus do prestador comprovar o trabalho que fez, sob pena de se imputar impossível prova negativa ao lesado.
3. Os serviços de consultoria advocatícia, seja pela redação de peças jurídicas (petições, pareceres, etc.), seja pela esperada documentação das interlocuções com o cliente no assessoramento informal, rotina básica em qualquer escritório de advocacia, em especial por se tratar de valores de alta monta, deve ser comprovada por documentos.
4. In casu, cabia ao réu requisitar a documentação referente aos serviços que alega ter prestado, para comprovar a alegada relação jurídica contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.